Tribunal: TJSP
Processo: 1001758-85.2021.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação – Danos morais – Material cirúrgico deixado dentro do corpo do paciente em cirurgia que implicou em quadro de algesia e submissão a segundo procedimento cirúrgico para retirada e reparação de sequela – A mantença do material estranho que não foi comunicada ao paciente em ofensa ao dever de informação – Abalo moral indenizável verificado com responsabilidade solidária entre o Estado e

Ementa:
Apelação – Danos morais – Material cirúrgico deixado dentro do corpo do paciente em cirurgia que implicou em quadro de algesia e submissão a segundo procedimento cirúrgico para retirada e reparação de sequela – A mantença do material estranho que não foi comunicada ao paciente em ofensa ao dever de informação – Abalo moral indenizável verificado com responsabilidade solidária entre o Estado e a Famesp – Majoração do montante fixado – Desnecessidade – Valor de R$ 20.000,00 que atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade – Recurso do autor parcialmente provido e desprovido o apelo da Famesp.